Tribunal: TJMT
Processo: 1033055-59.2025.8.11.0003
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1033055-59.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MACIEL JOSE DA SILVA - CPF: 032.807.814-00 (APELADO), VALDECI MENDES DE SOUZA - CPF: 970.259.331-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JHONATHAN ALEXANDRE SOARES - CPF: 061.108.481-31 (TERCEIRO INTERESSADO), VICTOR MURILO NOBRE RODRIGUES - CPF: 077.086.391-40 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MACIEL JOSE DA SILVA - CPF: 032.807.814-00 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
.

Direito penal e processual penal. Apelações criminais. Furto tentado. Dosimetria da pena. Reincidência. Regime inicial de cumprimento de pena. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Recursos desprovidos.

I. Caso em exame

Apelações criminais [defensiva e ministerial] interpostas
contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que condenou o réu por furto tentado a 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito.

A Defesa visa o estabelecimento do regime aberto e reconhecimento da gratuidade da justiça.

O órgão do Ministério Público de primeiro grau requer a exasperação da pena-base e afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

II. Questão em discussão

1) Negativação da conduta social por prática de novo crime durante cumprimento de pena autorizaria exasperação da pena-base; 2) estabelecimento de regime aberto para réu reincidente; 3) afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; 4) hipossuficiência econômica.

III. Razões de decidir

1. A negativação da conduta social pressupõe a comprovação de que o agente praticou novo delito durante o cumprimento de pena anteriormente imposta. Ausente o início da execução da reprimenda anterior, não se configura justificativa para maior censurabilidade da conduta.

2. A reincidência afasta, em regra, a fixação do regime aberto para condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, sendo admissível a imposição do regime semiaberto quando favoráveis as circunstâncias judiciais.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é cabível quando a reincidência não decorre da prática do mesmo crime e a medida se mostra socialmente recomendável à luz das circunstâncias concretas do caso.

4. A análise da alegada hipossuficiência econômica para fins de exigibilidade das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A negativação da conduta social pela prática de novo crime pressupõe o início do cumprimento da pena anteriormente imposta.

2. A reincidência autoriza a fixação do regime inicial semiaberto, ainda que a pena seja inferior a quatro anos e as circunstâncias judiciais sejam favoráveis.

3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é admissível ao reincidente não específico quando a medida se mostra socialmente recomendável e presentes os requisitos do art. 44, § 3º, do CP.

4. A aferição da hipossuficiência econômica para cobrança das custas processuais compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 33, § 2º, “c”, 44, § 3º, 59, 61, I, e 65, III, “d”; CPP, arts. 577 e 593, I; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp nº 2.633.799/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024; STJ, HC nº 513.049/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 25.06.2019; STJ, HC nº 543.276/SP, Rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo, j. 03.12.2019; Súmula nº 269/STJ; STJ, AgRg no HC nº 658.399/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 21.06.2021; TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 07.12.2017; TJMT, AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 02.06.2020; TJMT, AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, j. 08.05.2023.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1033055-59.2025.8.11.0003 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S):

MACIEL JOSE DA SILVA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO (S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

MACIEL JOSE DA SILVA

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por MACIEL JOSE DA SILVA e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (PJe nº 1033055-59.2025.8.11.0003), que o condenou por furto tentado a 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa, em regime semiaberto, cuja pena privativa de liberdade foi substituída por uma restritiva de direito - art. 155, caput, c/c art. 14, II, do CP - (ID 360341868).

MACIEL JOSÉ DA SILVA
sustenta que: 1) a fixação do regime inicial semiaberto mostra-se desproporcional, porque a reincidência, por si só, não constitui óbice à fixação de regime mais brando; 2) não possui condições financeiras para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais.

Requer o provimento para que seja estabelecido o regime aberto e reconhecido os “
benefícios da gratuidade da justiça
” (ID 360341885).

A 2ª
PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
alega que: 1) o acusado encontrava-se em cumprimento de pena, decorrente de condenação pelo crime de tráfico de drogas, circunstância que denota maior reprovabilidade da conduta social e autoriza a exasperação da pena-base; 2) a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não se mostra socialmente recomendável.

Pede o provimento para que seja exasperada a pena-base e afastada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (ID 360341891).

As partes
pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 360341890 e 360341894).

A i. 12ª
Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo defensivo e provimento do recurso ministerial, em parecer assim sintetizado:

“Apelações criminais. Furto simples tentado (art. 155, caput, c.c. art. 14, II, do Código Penal). Sentença condenatória. Irresignação das partes.

1) Apelo defensivo. Pretendida fixação de regime inicial aberto. Improcedência. Réu reincidente. Quantum de pena reduzido que, por si só, não impõe regime mais brando. Existência de circunstância concreta desfavorável consistente na prática delitiva durante o cumprimento de pena anterior. Maior reprovabilidade da conduta. Aplicação adequada do regime semiaberto, nos termos do art. 33 do Código Penal e da Súmula 269 do STJ. Pedido de gratuidade da justiça prejudicado. Benefício já concedido na sentença.

2) Apelo ministerial. Insurgência quanto à dosimetria da pena e à substituição da pena privativa de liberdade. Procedência. Conduta social indevidamente valorada como neutra. Comprovação de prática de novo delito durante cumprimento de pena por condenação anterior. Circunstância apta a demonstrar maior censurabilidade e a justificar a exasperação da pena-base. Jurisprudência consolidada do STJ. Necessidade de reforma. Afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Ausência dos requisitos do art. 44, §3º, do Código Penal. Medida não socialmente recomendável diante da reiteração delitiva e da ineficácia de sanções menos gravosas.
3) Parecer pelo desprovimento do recurso defensivo e provimento do recurso ministerial, para que seja negativada a conduta social do réu, com a consequente majoração da pena-base, e afastar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, mantendo-se, no mais, os termos da sentença condenatória.”

(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça - ID 365048853)

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 593, I), manejados por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do inquérito policial que, no dia 02 de dezembro de 2025, por volta das 11h32min, no estabelecimento denominado Fênix Ventilações, situado à Av. Cuiabá, nº 677, Centro, em Rondonópolis/MT, MACIEL JOSÉ DA SILVA, tentou subtrair, para si, coisas alheias móveis, não consumando o delito, por circunstâncias alheias à sua vontade. [...]

Ante o exposto, o Ministério Público DENUNCIA MACIEL JOSÉ DA SILVA como incurso nas sanções do art. 155, caput, c.c. o art. 14, inc. II, do Código Penal [...].
”
(José Vicente Gonçalves de Souza, promotor de Justiça - ID 360341393)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...]
A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (ID 217500575), Boletim de Ocorrência nº 2025.387680 (ID 217500576), Termo de Declaração da vítima na fase policial (ID 217500580), bem como pela prova oral coligida sob o crivo do contraditório.

17. A autoria, de igual modo, é inconteste e recai sobre o acusado MACIEL JOSÉ DA SILVA.

18. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a prática delitiva. Afirmou ser dependente químico e que, ao passar pela rua, viu a porta do estabelecimento entreaberta e decidiu entrar para subtrair objetos que pudesse vender ou trocar por drogas. Declarou que portava apenas uma "faquinha de mesa" e que, no momento em que se preparava para cortar um fio, foi surpreendido pela guarnição policial. [...]

A conduta se amolda perfeitamente ao tipo penal do art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II, do Código Penal. Embora a autoridade policial tenha indiciado o réu por furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, não foi produzido o laudo pericial indispensável para a sua comprovação [...]

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia para CONDENAR o réu MACIEL JOSÉ DA SILVA, já qualificado, como incurso nas sanções do art. 155, caput, c.c. o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. [...]

Diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Concorre a circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, do CP), uma vez que o réu possui condenação com trânsito em julgado em 27/01/2025 (Processo n.º 1019989-46.2024.8.11.0003 - ID 219004029), antes da prática do crime em análise (02/12/2025).

35. Concorre, também, a circunstância atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, 'd', do CP), pois o réu admitiu a prática do delito em juízo, e sua confissão foi utilizada para a formação do convencimento deste julgador, nos termos da Súmula 545 do STJ.

36. Procedo à compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea [...]

Assim, mantenho a pena intermediária em 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa. [...]

Presente a causa de diminuição da tentativa (art. 14, II, do CP). O iter criminis percorrido foi interrompido em seu início. O acusado adentrou o local e foi flagrado quando iniciava os atos executórios de separação dos fios de cobre. Considerando a distância da consumação, aplico a fração de redução máxima de 2/3 (dois terços).

40. Reduzo, portanto, a pena em 2/3, tornando-a definitiva em 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa. [...]

Apesar da quantidade da pena, o réu é reincidente, o que, em regra, afastaria o regime aberto (art. 33, § 2º, 'c', CP). Contudo, a Súmula 269 do STJ dispõe que "é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".

43. Como todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP foram consideradas favoráveis ao réu, fixo o regime inicial SEMIABERTO para o cumprimento da pena. [...]

O art. 44 do Código Penal estabelece os requisitos para a substituição da pena. Embora o réu seja reincidente em crime doloso (requisito do inciso II não preenchido), o § 3º do mesmo artigo autoriza a substituição se a medida for socialmente recomendável e a reincidência não se operar em virtude da prática do mesmo crime.

46. No caso, a reincidência decorre de condenação por tráfico de drogas, crime de natureza diversa do furto. A pena final é ínfima (4 meses), e as circunstâncias judiciais são todas favoráveis. A condição de pessoa em situação de rua e dependente químico indica que a aplicação de uma pena restritiva de direitos, com condições voltadas ao tratamento e à reintegração social, é medida socialmente mais recomendável e potencialmente mais eficaz que o encarceramento.

47. Portanto, com fundamento no art. 44, § 3º, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por 1 (uma) pena restritiva de direitos, consistente em prestação de serviços à comunidade, a ser definida e fiscalizada pelo Juízo da Execução Penal. [...]

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais. Todavia, por ser assistido pela Defensoria Pública, concedo-lhe os benefícios da gratuidade da justiça, suspendendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, aplicável subsidiariamente
[...].”
(Pedro Davi Benetti, juiz de Direito - ID 360341868)

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada no Relatório nº 2025.7.143922 (fls. 82/84 - ID 360341361), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Valdeci Mendes de Souza, policial militar (fls. 17/18 - ID 360341360), Jhonathan Alexandre Soares, policial militar (fls. 20/21 - ID 360341360), Victor Murilo Nobre Rodrigues, vítima (fls. 22/23 - ID 360341360) e o apelante (fls. 26/28 - ID 360341360).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Valdeci Mendes de Souza, Jhonathan Alexandre Soares, bem como interrogado e o apelante (Relatório de Mídias - ID 360341866).

Vejamos.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ao considerar favoráveis todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, valorando como neutra, em especial, a conduta social de MACIEL JOSE DA SILVA.

Quanto a valoração da conduta social, sob argumento de que o acusado praticou o delito em 2.12.2025 enquanto se encontrava em cumprimento de pena no SEEU nº 2000082-45.2025.8.11.0064, decorrente de condenação por tráfico de drogas (AP nº 1019989-46.2024.8.11.0003, transitada em julgado em 27.1.2025), circunstância que revelaria comportamento incompatível com o processo de ressocialização e autorizaria a negativação dessa circunstancia judicial.

Extrai-se do SEEU nº 2000082-45.2025.8.11.0064 que, em 21.2.2025, o Juízo das Execuções Penais proferiu decisão fixando as condições da pena restritiva de direitos e determinando a intimação do apelante/apelado para iniciar ao cumprimento da reprimenda (Seq. 11.1).

Ocorre que o mandado de intimação foi expedido somente em 5.12.2025 (Seq. 12.1), ou seja, data posterior à prática do delito em apuração [ocorrido em 2.12.2025].

Atente-se que o e. STJ “
admite a valoração negativa da conduta social quando o agente pratica novo crime enquanto cumpre pena por delito anterior
” (STJ, AREsp nº 2.633.799/MG, Rel.: Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 26.11.2024). Em outras palavras, a valoração negativa da conduta social com fundamento na prática de novo crime durante o cumprimento de pena pressupõe que o agente tenha iniciado o cumprimento da reprimenda anteriormente imposta.

Assim, considerando que o apelante/apelado não havia sido regularmente intimado para dar início ao cumprimento da pena restritiva de direitos quando da prática do novo delito, em 2.12.2025, visto que o respectivo mandado de intimação somente foi expedido em 5.12.2025, torna-se inviável a negativação da sua conduta social.

Assim sendo, mantém-se a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, compensando-as por serem igualmente preponderantes.

Portanto, transforma-se a pena-base [1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa] em intermediária.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento. No entanto, presente a causa de diminuição da tentativa (CP, art. 14, II), o Juízo singular aplicou a fração máxima de 2/3 (dois terços), ao considerar que o “
iter criminis
” foi interrompido em seu início, quando o acusado iniciava os atos executórios de separação dos fios de cobre. A fração adotada não foi impugnada por qualquer das partes e se mostra adequada à distância da consumação verificada no caso concreto. Reduzida a pena em 2/3 (dois terços), torna-se a pena definitiva em 4 (quatro) meses de reclusão e 3 (três) dias-multa.

No tocante ao regime de cumprimento de pena, o apelante/apelado é reincidente em crime doloso, circunstância que afasta, em regra, o regime aberto para condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos [CP, art. 33, §2º, ‘c’].

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a reincidência, corretamente reconhecida pelo Juízo singular, obsta o estabelecimento do regime prisional aberto, ainda que as circunstâncias judiciais sejam favoráveis e a pena definitiva inferior a 4 (quatro) anos (HC nº 513049 / SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 25.6.2019; HC 543276/SP - Relator: Leopoldo de Arruda Raposo - Des. Convocado do TJ/PE - 3.12.2019).

Com efeito,
“é admissível a adoção do regime prisional semi-aberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”
(STJ, Súmula 269).

Nessa linha, anota-se julgado desta e. Câmara:

“Os fatores fundamentais para a determinação do regime inicial do cumprimento de pena são a quantidade da sanção aplicada e a reincidência. No entanto, esses critérios deverão ser complementados pelos elementos descritos no artigo 59 do Código Penal (artigo 33, § 3º, Código Penal), ou seja, os condenados
não reincidentes
, com pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderão iniciar o cumprimento da sanção no regime aberto se as circunstâncias judiciais forem plenamente favoráveis, caso contrário o regime deverá ser o semiaberto.”
(AP nº 0001791-90.2003.8.11.0042 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 4.11.2013)

Portanto, o regime inicial o semiaberto deve ser mantido.

No que tange ao afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, sob argumento de que o apelante/apelado é reincidente por tráfico de drogas e praticou o furto para custear o vício em entorpecentes.

O art. 44, §3º, do CP autoriza “
a substituição, desde que, em face de condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não se tenha operado em virtude da prática do mesmo crime
”.

Nota-se que o Juízo singular procedeu à análise concreta e individualizada dos requisitos do art. 44, §3º, do CP, a consignar que: 1) a reincidência do apelante/apelado decorre de condenação por tráfico de drogas, crime de natureza diversa do furto, não se operando, portanto, em virtude da prática do mesmo crime; 2) a pena definitiva aplicada em 4 (quatro) meses de reclusão; 3) todas as circunstâncias judiciais foram reconhecidas como favoráveis; e 4) a condição de pessoa em situação de rua e dependente químico indica ser a pena restritiva de direitos medida socialmente mais recomendável e potencialmente mais eficaz para sua ressocialização.

Aplicável julgado do e. STJ:

“Tratando-se de paciente reincidente não específico, cuja pena imposta foi fixada aquém dos 4 anos, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, deve ser reconhecida a viabilidade da concessão da benesse prevista no art. 44 do Código Penal, pois, além da ausência de fundamentação concreta apta ao indeferimento da benesse, o agravado possui uma única condenação anterior”.
(STJ - AgRg no HC 658399/SP – Rel.: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – DJe 21.6.2021)

Por ser o apelante/apelado reincidente não específico, cuja pena definitiva foi fixada aquém de 4 (quatro) anos, com todas as circunstâncias judiciais favoráveis, revela-se viável a manutenção da substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, consistente em prestação de serviços à comunidade, porquanto a medida se mostra socialmente recomendável.

Em sua vez, a análise de hipossuficiência econômica [isenção de custas] cabe ao Juízo da Execução Penal, por ser a fase processual oportuna para se aferir a real situação financeira do infrator (TJMT, AP nº 0023005-20.2015.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 7.12.2017; AP nº 0002427-61.2017.8.11.0108 – Relator Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.6.2020; AP nº 0008144-97.2013.8.11.0042 – Primeira Câmara Criminal – 8.5.2023).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
e
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026